Tribunal: TJMT
Processo: 1002908-37.2017.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Agravo em Recurso Extraordinário no 1002908-37.2017.8.11.0001
Agravante: RONDINELEYS PEREIRA DA SILVA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo em Recurso Extraordinário contra a decisão do Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial e a decisão foi mantida pelo colegiado da Turma Recursal Única em julgamento ocorrido na sessão de julgamento realizada no dia 16/06/2020, conforme Súmula do Julgamento abaixo transcrita:
RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CANDITADO ELIMINADO EM RAZÃO DE NÃO ENTREGA DE EXAME. AUTOR NÃO APRESENTOU EXAME NO PRAZO ESTABELECIDO. PREVISÃO DISPOSTA NO EDITAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Como é sabido, o edital de concurso faz lei entre as partes, tendo como objetivo principal fixar regras que garantam a igualdade entre os candidatos e, para preservar esta isonomia, não é possível flexibilizar regras ou critérios objetivamente estabelecidos, de modo que apesar das alegações do Recorrente de que não foi pedido o exame VDRL, caberia a este confirmar o pedido dos exames médicos no ato da realização destes, bem como da entrega pelo laboratório.
2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “A jurisprudência dos Tribunais Superiores orientam no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário nos atos que regem os concursos públicos deve se pautar na observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Desse modo, na apreciação dos conflitos deve-se ter assegurado o estrito cumprimento das regras do edital do certame, as quais vinculam tanto a administração pública quanto os candidatos. Nesse contexto, examinando as provas, mormente o edital, verifica-se que não há traço de ilegalidade na exclusão do candidato, pois restou incontroverso que não entregou o resultado do exame VDRL no prazo estipulado. Na hipótese não se identifica incompatibilidade nas regras do item 12.5 do edital no qual há previsão expressa que, todos os exames de saúde correrão a expensas do candidato, bem como o item 12.6 prevê a impossibilidade de reapresentação em data posterior a realização da fase. Já a alínea "c" do item 12.9 prevê a eliminação do candidato que "não apresentar documentação/exames/laudos exigidos em conformidade com o Edital;" Nesse norte, em que pese seja lamentável que o candidato, tão bem posicionado na primeira fase, tenha sucumbido pelo não atendimento integral da convocação de fase subsequente, na hipótese não se legitima a intervenção judicial para alargar o prazo de entrega do exame faltante porque não se evidencia vício no cumprimento da regra editalícia, a qual ostenta a clareza necessária à compreensão da vontade da administração. (...)
No caso dos autos embora a parte autora invoque a culpa de terceiro (o médico não solicitou o referido exame), é cediço que eventual falha na prestação de serviço entre o prestador e o requerente não possui o condão de permitir seja subvertida a regra editalícia para alterar a data da entrega do laudo, haja vista que todos os demais candidatos que anuíram ao edital cumpriram a norma do certame, de forma que não justifica excepcioná-la.
3. Eis entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO – NÃO ENTREGA DE LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA – CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO PARA PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS – DOCUMENTO OBRIGATÓRIO PARA O EXAME MÉDICO – REQUISITO DO EDITAL NÃO CUMPRIDO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)
2. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1020569-06.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)
4. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.
5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, com resolução do mérito, nos ermos do art. 487, II do Código de Processo Civil, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
Interposto Recurso Extraordinário este não foi admitido pelo Presidente da Turma Recursal, motivo pelo qual foi interposto o presente AGRAVO.
O Agravante sustenta que:
“Todavia, Excelências, em nenhum momento houve dissenso entre o agravante e as instâncias anteriores a respeito do verdadeiro teor dos fatos descritos, isto é, inexiste qualquer pretensão de modificar as narrativas a respeito das conjunturas fáticas que levaram à ausência de entrega do exame médico.
Em verdade, a questão debatida nos autos e submetida à apreciação dessa Suprema Corte consiste em tão somente avaliar se é constitucional ou não a desclassificação em concurso público pela falta de entrega de exame médico por culpa exclusiva do profissional de saúde indicado pelo próprio Edital do certame.
Como se vê, o móvel do apelo nobre, neste ponto, não é revolver o material fático-probatório sobre que incidiu o labor decisório da instância precedente, mas apenas perquirir se os critérios jurídicos utilizados por ela para o impedimento da classificação do agravante no certame podem ser sustentados sem a correspondente violação direta ao Texto Constitucional, ainda mais considerando-se a posterior juntada dos exames, cujo resultado foi negativo”.
O presente Agravo foi interposto no prazo legal, conforme certidão da Secretaria da Turma Recursal.
O Agravado não apresentou manifestação, conforme certidão juntada no ID. 80034478.
No presente caso, a matéria discutida no Recurso Extraordinário não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos I, II e III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou do inciso V do referido artigo, para justificar a rejeição do presente Agravo.
Em razão desse fato, entendo que, neste caso, deve haver a retratação da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, como permite o § 2o do art. 1.042 da legislação processual civil.
Ante o exposto, por considerar que a matéria discutida neste Recurso Extraordinário não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos I, II e III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou do inciso V do referido artigo, para justificar a não remessa dos autos à Corte Suprema, no exercício do juízo de retratação, acolho o presente Agravo em Recurso Extraordinário, ADMITO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO e determino que este feito seja encaminhado ao excelso Supremo Tribunal Federal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única